Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709775-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSE RONALDO CESARIO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S.A. contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que determinou aos réus o pagamento dos honorários do administrador judicial para a elaboração de plano de pagamento nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento no 0721596-69.2024.8.07.0007. Em sede de contrarrazões, ID 70882851, o agravado requereu a revogação do efeito suspensivo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do pedido formulado nas contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 17:10:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador